Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Segundo o disposto no artigo 854, § 3o, intimado da penhora, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O Executado não suscitou a questão perante o Juizo de origem que, por conseguinte, não se manifestou a respeito. Assim, a análise da alegada impenhorabilidade em grau recursal transbordaria os limites da Decisão agravada e configuraria supressão de instância. Agravo de Instrumento não conhecido nessa parte.

2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade.

3. O transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada “teimosinha”, a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, possibilitando a localização de valores em contas bancárias dos executados, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.

4. Recurso conhecido parcialmente e, na parte em que conhecido, improvido.